Tribunal: STF
Processo: HC 267122
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Diego da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, no qual se discutia a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) após manifestação do Ministério Público Federal (MPF) recusando o acordo, fundamentada na reiteração delitiva do acusado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de requerimento tempestivo, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, para revisão da recusa do ANPP pelo órgão superior do Ministério Público, configura preclusão. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A ausência de requerimento tempestivo para remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, conforme previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, configura preclusão, impedindo a análise do mérito da recusa do ANPP pelo Superior Tribunal de Justiça. 
4. O recurso especial não substitui o requerimento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, sendo inviável a análise direta pelo STJ acerca do mérito dos fundamentos adotados pelo MPF para recusar o ANPP. 
5. A defesa deveria ter apresentado o requerimento ao órgão superior do MPF ao tomar ciência dos fundamentos da recusa, mas optou por interpor recurso especial (discutindo o próprio mérito da decisão ministerial), o que não é o procedimento adequado para questionar a decisão do MPF.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. A ausência de requerimento tempestivo para remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, configura preclusão, impedindo a análise do mérito da recusa do ANPP pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. O recurso especial não substitui o requerimento previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, já que compete ao órgão superior do próprio Ministério Público avaliar as razões do membro que recusou a oferta do acordo.
(AREsp 3.031.805 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja determinado “anular o acórdão do STJ e determinar a remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que seja reavaliada a viabilidade do ANPP, conforme determina o art. 28-A, § 14, do CPP”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, observo que o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.

Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima1:

Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.

Desse modo, a meu ver, não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do acordo. Anoto, todavia, o dever do magistrado, caso preenchidos os requisitos legais, de remeter os autos ao Ministério Público a fim de oportunizar a propositura do acordo, com a devida remessa ao órgão superior, em caso de recusa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 28-A. […]
[…]
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.



Nesse viés, conforme exposto pelo ato dito coator (eDoc 3):

[...] a recusa do MPF foi manifestada apenas nas contrarrazões aos referidos aclaratórios. Ao saber dos fundamentos da manifestação ministerial, então, deveria a defesa ter apresentado naquela ocasião o pedido para remeter os autos ao órgão superior do MPF, com os argumentos que entendesse cabíveis, mas não foi isso que fez: em vez de protocolar o requerimento do sobredito art. 28-A, § 14, a defesa recorreu diretamente ao STJ, impugnando no recurso especial o mérito das conclusões do MPF sobre o cabimento do acordo. 
O recurso especial, evidentemente, não corresponde àquele requerimento do art. 28-A, § 14, e nem compete ao STJ analisar o mérito da motivação adotada pelo membro do MPF atuante em segunda instância para recusar a oferta do ANPP. Dito de outro modo: as teses defensivas sobre a improcedência dos argumentos do MPF acerca do ANPP (pautadas na prescrição dos supostos delitos anteriores) não deveriam constar no recurso especial, mas sim no requerimento do art. 28-A, § 14, do CPP, para que o órgão superior do próprio Parquet os examinasse. É inviável, por conseguinte, o acolhimento do recurso especial com os fundamentos nele apresentados pelo agravante". 

Nesse contexto, observo que o pleito de oferecimento de ANPP foi, de forma fundamentada, recusado pelo Ministério Público, não tendo sido interposto recurso, nos moldes prescritos pelo art. 28-A, § 14º do Código de Processo Penal, de modo que não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto 
à ocorrência de preclusão na espécie.


3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente